Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÕES. APELAÇÃO NA MODALIDADE ADESIVA. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIALOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei n° 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar) e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fonte e não de forma subsidiária.
3. A limitação da cobertura do atendimento de internação, nos casos de urgência e emergência, às primeiras 12 (doze) horas, não se mostra legitima: ofende claramente à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à vida e à integridade física do segurado e por o art. 51, inciso IV, do CDC, que estipula “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Precedentes.
4. “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Súmula 302, do STJ).
5. A conduta da ré ao negar a internação da autora e limitá-la às 12 primeiras horas de atendimento, é falha grave na prestação do serviço contratado e, ao violar direitos da personalidade do usuário, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento de seu delicado quadro de saúde, enseja o dever de indenização por danos morais.
6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, atende aos critérios e objetivos da indenização requerida, e não se configura como excessiva, uma vez que a parte conseguiu realizar em tempo hábil o tratamento requerido.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Honorários majorados.